Tribunal: TJES
Processo: 5006190-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006190-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GLAUCIA KAMILLA ARMINIO DOS SANTOS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE A REQUERIDA ESTÁ REALIZANDO COBRANÇAS REFERENTES A CONTRATO RESCINDIDO PELA AUTORA. OCORRE QUE MESMO EM TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O IMBRÓGLIO ADMINISTRATIVAMENTE, NÃO LOGROU ÊXITO. ISTO POSTO, REQUER, EM SEDE LIMINAR, QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A CANCELAR A LINHA TELEFÔNICA REFERENTE AO CONTRATO EM QUESTÃO. NO MÉRITO, ROGA PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, BEM COMO PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DEBITADO DE SUA CONTA INDEVIDAMENTE, O QUE PERFAZ A QUANTIA DE R$ 263,28 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) A PAR DA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, PRELIMINARMENTE ALEGA, A AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NO MÉRITO, SUSTENTA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, UMA VEZ QUE SERIA LEGÍTIMA A COBRANÇA EM COMENTO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de R$ 73,71 (setenta e três reais e setenta e um centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente da data do desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da data da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O RECEBIMENTO, CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO, NOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO, EM RAZÃO DE SER PRÓPRIO E TEMPESTIVO. NO MÉRITO, SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR IN TOTUM A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE RECORRIDA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR, CONSOANTE FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA TELEFÔNICA BRASIL S.A. E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS, COMO FORMA DE INTEIRA JUSTIÇA, CARÁTER INIBITÓRIO DE CONDUTAS LESIVAS E CARÁTER TAMBÉM EDUCATIVO. REQUER AINDA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM AVERIGUAR SE HOUVE COBRANÇA INDEVIDA POR PARTE DA RÉ E SE É CABÍVEL AO CASO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFIQUEI TER RAZÃO A PARTE AUTORA, AO APRESENTAR A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS AFIRMADOS PELA RÉ DE QUE HOUVE UMA COBRANÇA A MAIS DO SERVIÇO UTILIZADO PELA AUTORA, VISTO QUE A MESMA SOLICITOU O CANCELAMENTO DE SUA LINHA TELEFÔNICA. A RÉ NÃO APRESENTOU AO AUTOS QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. COMPROVADA A COBRANÇA INDEVIDA PELA RÉ, POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, MESMO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA, IMPENDE RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E A CONSEQUENTE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. NO CASO, O DANO MORAL É PRESUMIDO E INDEPENDE DA PROVA DA CULPA, SENDO CARACTERIZADO COMO IN RE IPSA, POIS DECORRE DA COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA PELA AUTORA. A QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVE OBEDECER AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, COM A FINALIDADE DE COMPENSAR O OFENDIDO PELOS PREJUÍZOS MORAIS SUPORTADOS, DESESTIMULAR A PRÁTICA DE NOVOS ILÍCITOS PELO AGENTE E IMPOR-LHE UMA PENALIDADE PELA CONDUTA ADOTADA. ENTENDO QUE
O QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 2,000,00 ( DOIS MIL REAIS), REPUTO JUSTO E RAZOÁVEL, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, VEZ QUE ATENDE A DUPLA FINALIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA REPRIMENDA, E FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL.

SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)